Tribunal: STF
Processo: RE 1572024
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito à Saúde. Recurso Extraordinário.  Fornecimento de fármaco. Substituição por outro de menor custo. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou o entendimento do Juízo no sentido da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamentos e materiais para tratamento de "Diabetes Mellitus Tipo 1" (CID: E10) à parte requerente, tendo em vista a ineficácia de outros procedimentos comprovados nos autos.
2. O Distrito Federal aponta violação ao art. 196 da Constituição da República, defendendo que o tratamento pleiteado não é o único eficiente, que há outras alternativas de menor custo e que a intervenção judicial na escolha do tratamento é equivocada, ferindo os princípios da isonomia e impessoalidade. Requer o reconhecimento de que a requerente não tem direito de escolher o tratamento, cabendo à Administração Pública essa tarefa, e que os itens objetivados somente sejam fornecidos se for comprovado serem a única possibilidade para a saúde da autora. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve a alegada ofensa a preceito constitucional, a partir da alegação quanto à existência de  tratamentos alternativos ao pleiteado pela recorrida.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia apresentada pelo Distrito Federal não se alinha com as matérias tratadas no Tema RG nº 6 (RE nº 566.471/RN), uma vez que a demanda não envolve medicamento, tratamento ou material não integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
5. A impugnação do recorrente limita-se a sustentar (i) a inexistência do direito da requerente em escolher o tratamento e (ii) a necessidade de comprovação de que o tratamento deferido é a única possibilidade  existente para a recuperação da saúde da autora.
6. Tendo em vista que tais questões contrariam de forma expressa as premissas assentadas pelo TJDFT, a análise da viabilidade do quanto alegado no apelo extremo dependeria do reexame do quadro fático constante dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado  nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.


DECISÃO


          1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:


“Agravo regimental. Decisão que nega seguimento ao recurso por manifesta improcedência e confronto com jurisprudência dominante. Ação cominatória. Fornecimento de medicamentos pelo Estado. Direito à saúde. Dever constitucional do Estado. É dever do Estado garantir o direito à saúde, fornecendo tratamento ao cidadão que, por ser hiposuficiente, não tem condição de arcar com os custos dos medicamentos prescritos para o caso.” (e-doc. 19).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).

3. No presente recurso extraordinário, o Distrito Federal aponta violado o art. 196 da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, no caso concreto, o tratamento pleiteado não é o único eficiente, havendo outros procedimentos, que, em conjunto com determinados fármacos, serial igualmente proveitosos à autora, com menor custo para a Administração Pública.

3.2. Entende que o juízo de ponderação a ser realizado não é entre normas de disciplina orçamentária versus direito à vida, mas, sim, de direito à vida de uns versus o direito à vida dos outros, pelo que a intervenção do Judiciário, no caso, mostra-se equivocada.

3.3. Diz que o art. 196 da CRFB não ampara demandas individuais com objetivo de obter do Estado o fornecimento de medicamentos e materiais específicos, destinando-se ao implemento de “um arcabouço normativo infraconstitucional (dever de legislar), assim como à formulação de políticas públicas direcionadas à efetivação do direito à saúde (dever de formular políticas públicas)”, pelo que o pedido no presente processo “se revela uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade”.

3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que se reconheça “que a recorrida não tem direito de escolher a qual tratamento se submeter, cabendo à Administração Pública esta tarefa, de sorte que os equipamentos, materiais e medicamentos por ela objetivados somente sejam fornecidos se verificado através de exames e pareceres das autoridades públicas clínicas competentes que esta é a ÚNICA POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PARA SEU CASO” (e-doc. 27).

4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 06. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. ACÓRDÃO  MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
    1. Ação cominatória com pedido de antecipação de tutela, em desfavor do Distrito Federal, para que seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, materiais e medicamentos necessários ao tratamento de “Diabetes Mellitus Tipo 1” (CID: E10).
    2. Fatos relevantes (i) apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença de procedência dos pedidos, sob o argumento de que o e. Juízo a quo não teria observado limites orçamentários e programáticos ao intervir na política pública de saúde. Ademais, sustenta que não caberia condenação em honorários advocatícios em seu desfavor; (ii) a Segunda Turma Cível ratificou as conclusões da sentença por entender que tanto a obrigatoriedade de o Poder Público em fornecer medicamento àqueles que não possuem condições financeiras de adquiri-los por conta própria quanto a viabilidade de condenar a Administração Pública ao pagamento de honorários em favor dos advogados contratados pela parte autora constituem temas pacificados; (iii) recursos especial e extraordinário interpostos. O primeiro incorreu em óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. O segundo, por sua vez, permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 06, sob a sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, concernente ao “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portados de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão proferido em sede de apelação, na parte concernente ao fornecimento de tratamento médico de alto custo, dado o resultado do julgamento do Tema nº 06/STF.
III. RAZÕES DE DE DECIDIR
4. O acórdão paradigma, de observância obrigatória, estabeleceu a necessidade de ser ponderar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente, consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir de listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada.
5. No caso concreto, a parte autora, portadora de “Diabetes Mellitus Tipo 1”, comprovou a resistência ao tratamento convencional e intensivo, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com os gastos inerentes ao tratamento recomendado por médico habilitado, a negativa de seu fornecimento pela Administração Pública e a imprescindibilidade ao seu bem-estar.
6. Nesse quadrante não subsistem dúvidas de que a parte autora apresenta quadro crítico da referida doença, com a possibilidade de intervenção judicial para assegurar a efetivação do seu direito à saúde.
7. E não se pode perder de vista que a suspensão do tratamento, iniciado por meio de tutela antecipada, só seria admissível em caso de ineficácia da terapêutica, à luz do princípio da proporcionalidade, em sua vertente de vedação à proteção insuficiente, considerado o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação (julho de 2008) até a publicação do acórdão paradigma (novembro de 2024).
IV. DISPOSITIVO
8.Apelação reapreciada à luz to tema nº 06/STF. Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.” (e-doc. 44).

É o relatório.

Decido.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 566.471/RN, analisou em conjunto os Temas RG nº 6 e 1.234, proclamando o que se contém abaixo:


“DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A QUEM NÃO POSSUA CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE COMPRÁ -LO. DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas . Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências.
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”
(RE nº 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/09/2025, p. 28/11/2024).

6. No caso concreto, não há qualquer discussão a respeito das matérias tratadas no precedente acima citado. O pedido formulado na presente demanda não diz respeito a medicamento, tratamento ou material não integrado ao SUS.

7. A impugnação oferecida pelo Distrito Federal foi unicamente no sentido (i) da inexistência do direito da autora em “escolher a qual tratamento se submeter” e (ii) da necessidade de comprovação “por exames e pareceres das autoridades públicas clínicas competentes que esta é a ÚNICA POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PARA SEU CASO”. 

8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expressamente assentou, ao negar o juízo de retratação, que:

“No caso concreto, a parte autora, portadora de “Diabetes Mellitus Tipo 1”, comprovou ser resistente ao tratamento convencional e intensivo (id 12606338). 
Em razão disso, procurou a Secretaria de Saúde para pleitear o fornecimento dos medicamentos e materiais prescritos por médico habilitado e inscrito no Conselho Profissional, o que, contudo, não foi exitoso (id’s 12606342 e 12606349). 
Por conseguinte, ingressou com a demanda originária, na qual também demonstrou a insuficiência de recursos financeiros para arcar com os gastos inerentes ao tratamento recomendado, que abrange, mensalmente, uma bomba de infusão de insulina e seus correspondentes suprimentos, a saber, pilhas, adaptadores, agulhas, cartuchos e tiras de testes (id 12606338). 
Nesse quadrante não subsistem dúvidas de que a parte autora apresenta quadro crítico da referida doença, com histórico de internações e transtornos psíquicos dela decorrentes, sendo que os procedimentos prescritos, assegurados por decisão judicial, se afiguram imprescindíveis a sua saúde, bem-estar e dignidade.” (e-doc. 44, p.7).

9. Nessa seara, a análise a respeito do alegado quanto à possibilidade de substituição do procedimento deferido por outro com custo menor e mesma eficiência, dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatório constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

10. Assim se consolidou a jurisprudência do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
 (ARE nº 1.142.258-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (ARE nº 1.269.957-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 05.99.2018).

11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator